Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1000990-59.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VILA RICA
IMPETRANTE: DRA. NELSIANE PIRES MOREIRA BARBOSA
PACIENTE: LAILA AVELINO DE SOUSA
Vistos em Plantão Judiciário...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, por decretar a prisão preventiva e negar-lhe a custódia domiciliar, nos autos da Ação Penal n.o 1001638-23.2020.8.11.0049 (Código: 11992489), em que é acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, e art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, a firmatária do remédio heroico alude ao entendimento firmado pelo STF ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP, para defender que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V do CPP, porquanto há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do writ elegido como paradigma; ao que acrescenta a falta de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício, visto que lastreia a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, com base em suposto fundado receio de reiteração delitiva, olvidando, porém, que embora a paciente já ostente condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a figura privilegiada, “não podendo, pois, ser enquadrada no perfil de criminosa”.
Com base em tais argumentos, a impetrante requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor da paciente, para que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com os documentos digitais anexados no ID 73640468 ao ID 73640477.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário noturno de 26/01/2021, especificamente às 22h34min, vindo-me conclusos para decisão às 23h06min da mesma data.
É a síntese do necessário.
Decido.
De antemão, importa destacar que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em um exame sumário da decisão segregatícia, verifico que a d. autoridade inquinada coatora converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar indícios suficientes do provável envolvimento da paciente com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela sua forma qualificada, e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, porquanto a paciente ostenta condenação anterior por narcotráfico.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência uniformizada desta e. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, motivo pelo qual, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não verifico cuidar-se de decreto segregatício totalmente absurdo ou desprovido de fundamentação, o que me faz concluir pela impossibilidade de concessão liminar da ordem.
Igualmente, consoante se extrai do voto paradigma do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensáveis a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a increpada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Desta feita, em se tratando de genitora que já ostenta anterior condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes e voltou a delinquir, exige-se maior cautela na análise das circunstâncias do caso concreto, a fim de se perquirir a conveniência da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de modo que o exame exauriente da matéria deve passar pelo crivo do juiz natural da causa, não comportando açodada apreciação via Plantão Judiciário, por não se tratar de abuso de poder manifesto ou ilegalidade aberrante.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de liminar reclamado em prol de LAILA AVELINO DE SOUSA.
Retornando o ordinário expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista